Tribunal: TJES
Processo: 0000340-16.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-16.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELITON TEODORO PRADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06,
E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06. INCABÍVEL.
FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.
2.
Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.
3.
Fixados honorários advocatícios em benefício de advogada dativa.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000340-16.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELITON TEODORO PRADA

Advogado(s) do reclamante: IZABELA DE PAULA TRIGO FERRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weliton Teodoro Prada
,
inconformad
o
com a r. sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Var
a
d
e Guaçui
às fls.
182/191.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra o seguinte:

“
[...]
que no dia 17 de abril de 2022, por volta das 23h41min, no Centro, próximo ao Bar Santa Adega, sentido Evendo no Bar, Guaçui. Próximo ao bar nº 1, o ora denunciado transportava 5 (cinco) papelotes de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (v. auto de constatação de substância entorpecente e auto de apreensão de fls. 27/28 e formuçário de cadeia de custódia às fls. 38), portava arma de fogo Smith & Wesson calibre .32 e 6 munições deflagradas calibre .32, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (v. auto de apreensão de arma de fogo às fls. 24 e formulário de cadeia de custódia às fls. 37) e entrou, clandestinamente e durante a noite, em casa alheia.

Conforme apurado, no dia dos fatos. A guarnição recebeu a informação de que o denunciado estava em frente ao bar Santa Adega traficando drogas. Acontece que chegaram dois indivíduos que possuem desavenças com o denunciado, motivo pelo qual, iniciaram m troca de tiros e, em seguida, tomaram sentidos opostos.

Ato contínuo, enquanto realizavam buscas pelo suspeito, receberam nova informação, na qual o denunciado teria invadido uma residência.

Assim, ao chegar ao local dos fatos, o morador informou que um indivíduo de blusa de frio branca havia pulado o quintal de sua casa e posteriormente para a de um vizinho.

Consta no inquérito policial, que o denunciado foi encontrado duas casas após a residência que ele primeiramente invadiu, escondido em um buraco ao lado de uma churrasqueira no terraço.

Com efeito, realizada a busca pessoal, foi localizado um revólver calibre .32 da marca Smith & Wesson no bolso da blusa de frio que utilizava e, no buraco que estava escondido, foram encontradas 6 cápsulas deflagradas de calibre .32.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de
primeira
instância
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o
ré
u
nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
e artigo 14, da Lei nº 10.826/03
, à pena
total
de
09
(
nove
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão
, e
753
(
setecen
tos
e cinquenta e três
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
202/207
, a defesa requer

a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas dispostas nos autos não são suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado às fls. 13/14, do Auto de Apreensão à fl.
29,
do
Auto de Apreensão à fl. 15, todos do apenso,do
Laudo de Exame de Arma de Fogo às fls. 122/127,
e
do Laudo de Exame Químico à fl.
1
41.

Quanto à
autoria
, verifico que é incontestável através da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qua
l
passo a tecer considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem d
o
denunciad
o
narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o
p
olicial
m
ilitar
Hyago Lucena Monegalha Goulart
, à fl.
05
, prestou depoimento no seguinte sentido:

“
[...]
que no dia 17/04/2022, por volta das 23 horas e 41 minutos, o declarante estava de serviço na cidade de Guaçui, quando receberam informações de que havia um indivíduo que estava em fgrente ao bar Santa Adega e que estaria efetuando o tráfico de entorpecentes no local e com a chegada de indivíduos que seriam de sua desavença, iniciou-se uma troca de tiros e que os indivíduos teriam tomado sentidos opostos; que iniciamos as buscas atrás dos suspeitos e num determinado momento, recebemos uma outra informação de que um indivíduo teria invadido uma residência conforme consta no BU 47554015, sentido a Praça da Matriz e desconfiamos que seria um dos indivíduos envolvidos; que nos deslocamos até o local e um morador informou que um indivíduo de blusa de frio branca havia pulado no quintal de sua casa e posteriormente para a casa do vizinho; ue logramos êxito em localizar o nacional Weliton Teodoro Prado, duas casas após a primeira que ele invadiu na fuga, em cima do terraço e escondido em um buraco ao lado da churrasqueira; que ao fazer a busca pessoal em Weliton localizamos um revólver calibre 32 da marca Smith & Wesson, com numeração 556369 no bolso da referente da blusa de frio branca que o mesmo utilizava; que no buraco em que o mesmo estava escondido foi localizado 06 cápsulas de calibre 32 (todas deflagradas) e 05 papelotes de substância semelhante à cocaína
[...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Jefferson Silva de Souza, logo após os fatos, à fl. 06.

Posteriormente, em juízo
(
fl.
162)
, as
supramencionadas informações foram devidamente ratificadas pelos agentes de segurança pública, conforme transcrição dos depoimentos judiciais na sentença
a quo
. Senão, vejamos:

“
Que estavam fazendo abordagens próximo à praça da matriz; que chegou uma pessoa muito assustada dizendo que escutou tiros próximo ao Bar Santa Adega; que foi fito que alguns indivíduos haviam se evadido em direção ao Centro e outro teria invadido uma das residências; que ele invadiu uma residência, escalou para entrar em outra residência e pulou para outra casa; que lograram êxito em localizá-lo em um buraco pequeno; que foi encontrado o revólver e entorpecentes com o acusado no buraco; que ele correu pois estava em desvantagem; que não foi encontrado dinheiro com o acusado; que te conhecimento que Weliton faz o tráfico de drogas; que perguntado se a quantidade encontrada com o acusado é a quantidade pode ser para uso pessoal, respondeu que não; que se alguém usar aquela quantidade pode ter uma overdose; que os papelotes eram grandes; que as drogas e munições deflagradas estavam no mesmo buraco em que o acusado estava.”. (policial militar Hyago Lucena Monegalha Goulart)

“
Que o réu estava escondido; que a arma estava com o acusado; que ele disse que estava com rixa com o pessoal da Lagoa;que foram apreendidas drogas com o acusado; que não se recorda se foi encontrado dinheiro co o acusado; que houve troca de tiros; que não se lembra se ele estava sozinho; que não se recorda a quantidade de drogas; que acredita que ele estava traficando e os rivais acharam ruim; que a informação foi apenas sobre a troca de tiros; que ele estava na laje de uma casa de uma senhora; que apenas seu Hyago subiu.”. (policial militar Jeferson Silva de Souza)

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso em apreciação, é notório que os policiais militares responsáveis pela abordagem do recorrente foram coesos ao asseverar que
o réu participou de uma troca de tiros envolvendo rivais do tráfico de drogas, sendo abordado com arma de fogo e entorpecentes
.

No que diz respeito
ao
recorrente, ao ser ouvida em
juízo
,
conforme audiência à fl. 162
,
negou
a autoria delituosa, sustentando que a droga apreendida se destinava ao uso pessoal, e que a arma de fogo era para sua defesa, haja vista já ter sido vítima de disparo de arma de fogo.

Ademais, quanto à troca de tiros que antecedeu a ação policial, afirmou que não sabe quem são os indivíduos que atentaram contra a sua vida, nem mesmo soube explicar por qual motivo haviam pessoas objetivando matá-lo.

Todavia
, a vers
ão
contraditória e sem fundamentos
trazida
pelo réu se encontra isolada nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Nessa perspectiva, ainda, quanto à alegação de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, é certo que mesmo que
o
acusad
o
seja usuári
o,
de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que
o
recorrente seja usuári
o
de droga e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma,
inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes
, eis que
configurada a prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.3430/06,
por
Weliton Teodoro Prada
.

Por
derradeiro
,
a Dra. Izabela de Paula Trigo Ferraz – OAB/ES nº 27.850

pleiteia
a
fixação de honorários advocatícios por sua atuação nesta esfera recursal
na d
efesa de
Weliton Teodoro Prada
.

A esse respeito,

passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB

não vincula o Poder Judiciário,
e
m razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
a

Dra. Izabela de Paula Trigo Ferraz – OAB/ES nº 27.850
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, sendo imputada ao apelante a prática dos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11/343/06 e art. 14, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
.
Nada obstante o zelo da advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a

Dra. Izabela de Paula Trigo Ferraz – OAB/ES nº 27.850

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o

quantum
de

R$
7
00,00 (
se
te
c
entos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 30 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)